Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-10.2015.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001163-10.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDINEIA HERRERA INFANTE - CPF: 990.131.771-15 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), Luiz Antonio Gobati (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOBATI - CPF: 415.992.841-20 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOBATI - CPF: 415.992.841-20 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), SIDINEIA HERRERA INFANTE - CPF: 990.131.771-15 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS – CONVIVÊNCIA INDEPENDENTE E SEM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA – REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – PLEITO DE PARTILHA DE BENS PREJUDICADO –
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA REQUERENTE PREJUDICADO
.

Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

As provas produzidas evidenciam que as partes ostentavam relacionamento compatível a um namoro, mas sem a intenção de constituir uma família.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0001163-10.2015.8.11.0098

APELANTES:

SIDINEIA HERRERA INFANTE E LUIZ ANTONIO GOBATI

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
SIDINEIA HERRERA INFANTE
(requerente)

e por
LUIZ ANTONIO GOBATI
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Porto Esperidião-MT,
Dra. Lilian Bartolazzi L. Bianchini
, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato e Partilha de Bens com pedido de liminar no 0001163-10.2015.8.11.0098, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a união estável entre ambos, porém, deixou de determinar o rateio sobre o patrimônio do casal, visto que não houve comprovação nos autos de que os bens arrolados na exordial foram adquiridos durante a convivência entre ambos, bem como que pertencem ao requerido.

A
requerente
, em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser reformada para que os bens adquiridos na constância do casamento sejam partilhados.

Sustenta que as fotos anexadas com os memoriais finais devem prevalecer, pois a lei faculta o direito da autora trazer documentos imprescindíveis para a formação do convencimento do julgador, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa a parte contrária.

Discorre que as testemunhas distorceram os fatos para favorecer o requerido, e ainda, que os bens citados na exordial estão na posse daquele, porém em nome de terceiro, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso (Id. 134662513 - Pág. 308/314).

Por sua vez, o
requerido
, em suas razões recursais, argumenta que a autora sustentou que conviveu com ele por cinco anos, porém sequer precisa qual foi o período.

Elucida que nenhuma das testemunhas indicou conhecer a união estável sustentada pela autora e que, conquanto tenha anexado algumas fotos com os memoriais finais, tais documentos não tem o condão de comprovar a união estável, ressaltando, ainda, que o relacionamento não passou de um namoro, razão pela qual pugna para que seja julgado totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 134662513 - Pág. 315/327).

As contrarrazões foram ofertadas apenas pelo requerido, que argumentou que além da autora não comprovar a união estável, também não logrou êxito em comprovar que houve a obtenção de bens e que estes tenham sido obtidos de forma onerosa e com sua contribuição, pelo qual pede o desprovimento do recurso e manutenção da sentença hostilizada (Id. 134662513 - Pág. 337/342).

A requerente é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 135013694 - Pág. 1), enquanto o requerido postula pela concessão da gratuidade nesta via recursal.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, deixou de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 138873215).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária ao requerido, uma vez que, além de demonstrados, documentalmente, os pressupostos necessários para a concessão da benesse, no primeiro grau, quando solicitado o benefício, não houve qualquer manifestação por parte da julgadora, tratando-se de uma situação compatível ao deferimento tácito, o que é admitido pelo entendimento dominante da Corte Superior e deste Sodalício (STJ – EDv nos EREsp: 1504053 PB 2014/0326905-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/10/2016, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/05/2017).

Ultrapassada a questão preambular, cinge-se a controvérsia verificar se existiu ou não a união estável entre
Sidineia Herrera Infante
e
Luiz Antônio Gobati
, e se desta união houve aquisições de bens a serem partilhados.

Sobre o tema, dispõe o artigo 1.723 do Código Civil:

“Art. 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Nessa trilha, para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, exige-se, além da ausência de impedimentos matrimoniais, a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família.

A publicidade é um dos requisitos caracterizadores na formação da entidade familiar, porque o casal se apresenta ao público como se casados fossem ou com a intenção comum de constituírem uma família.

Ressalte-se que a demonstração desses requisitos exige a reunião de indícios contundentes da intenção de compartilhar a vida como se casados fossem. Não basta a mera apresentação pública e/ou compartilhamento de atividades.

Nos dizeres do ilustre Rolf Madaleno,
"o propósito de formar família se evidencia por uma série de comportamentos exteriorizando a intenção de constituir família, a começar pela maneira como o casal se apresenta socialmente, identificando um ao outro perante terceiros como se casados fossem, sendo indícios adicionais e veementes a mantença de um lar comum e os sinais notórios de existência de uma efetiva rotina familiar, que não pode se resumir a fotografias ou encontros familiares em datas festivas, a frequência conjunta a eventos familiares e sociais, a existência de filhos comuns, o casamento religioso, e dependência alimentar, ou indicações como dependentes em clubes sociais, cartões de créditos, previdência social ou particular, como beneficiário de seguros ou planos de saúde, mantendo também contas bancárias conjuntas".

Pois bem. A autora alega que teria um relacionamento com o réu por cinco anos, todavia, sequer indica qual foi o período que viveram maritalmente.

E as provas produzidas nos autos não foram suficientes para comprovar suas alegações, isso porque os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo não foram suficientes para demonstrar a existência da convivência.

Quanto ao ponto, a testemunha arrolada pela própria demandante –
Sra. Janete de Freitas
–, ao ser indagada pelo Juízo sobre a relação existente afirmou o seguinte:

“Que mora na Vila desde que nasceu; Que conhece a autora de vista; Que ficou na casa dela no tempo da política, por aproximadamente duas semanas, porque estava desentendida com seu marido;
Que não viu o requerido dormindo lá; Que não sabe da vida particular deles
; Que conhece o Sr. Luiz e que ele nunca lhe fez ameaças;
Que não sabe informar se eles eram um casal
; Que é analfabeta; Que na casa dela ficava a autora e a filha (...);
Que não sabe informar se era um namoro ou “ficantes”; Que viu eles só um dia juntos; Que a sensação que ela tinha era de que eles eram “ficantes”, sem compromisso
;

Que não parecia que tinha vida em comum (...)”

O mesmo teor também foi observado pelo testemunho da
Sra.

Maria Vicentina de Farias
, também arrolada pela parte autora, que respondeu o seguinte:

“Que conhece os dois;
Que nunca viu os dois juntos
; Ressaltou que não tem porque mentir;
Que deu conselhos que se não tivesse dando certo o relacionamento para deixá-lo; Que nunca viu ele indo na casa dela
; Que foi na casa dela umas quatro ou cinco vezes e nunca viu os dois lá; (...) Que nunca sofreu nenhuma ameaça do Sr. Luiz (...)”

E as testemunhas arroladas pelo requerido igualmente ratificam a informação acerca da relação duradoura suscitada pela requerente, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos:

“Que conhece as partes;
Que pode até ter existindo um namoro entre eles, entretanto, nunca moraram juntos
; Que moram em cidade pequena, onde todos sabem da vida do outro;
Sabe onde é a casa dele e onde é a casa dela; Que se existiu alguma coisa entre os dois, que é coisa deles, porém não conviveram maritalmente; Que eles nunca se apresentaram como marido e mulher
; Que conhece a autora há muito tempo; Que não sabe com o que ela trabalha; Que ela conviveu com Sr. Ademir e Sr. Nelson; Que ela tem uma filha; Que emprestou seu veículo ao Sr. Luiz, mas que costuma emprestar para outras pessoas; Que tem uma fazenda com um pesqueiro, porém nunca viu eles lá; Que na fazenda entra várias pessoas (...)”
–
Sr. Guiomar Evangelista da Costa
.

“
Que não tinha conhecimento da existência de convivência ou casamento entre ambos
; Que mora desde 86 na cidade;
Que não pode afirmar se um frequenta a casa do outro
, porque mora na Taubela;
Que das vezes que foi lá nunca viu ela
”
–
Sr. João Alves de Alvarenga
.

O que se colhe das provas, especialmente das testemunhas acima relacionadas, é que provavelmente existiu um simples namoro entre as partes, mas sem ânimo de convivência, pois nunca foram vistos juntos, nem mesmo coabitaram no mesmo lar.

Apesar disso, a magistrada singular, ao sentenciar o feito, reconheceu como procedente o pedido, discorrendo que “
as provas produzidas nos autos leva à conclusão de que houve o preenchimento dos elementos tanto objetivos, quanto anímico, posto que restou demonstrado que as partes constituíram relacionamento público, contínuo, duradouro e com o objetivo de constituir família, havendo, inclusive, a assistência mútua entre eles e a coabitação, aperfeiçoando-se portanto o instituto da união estável, razão pela qual se impõe o reconhecimento da união estável, bem como a sua dissolução
” (sic).

Ocorre que, diversamente do entendimento externado pela i. Magistrada de piso, não houve a indicação de nenhum desses elementos levantados, ou seja, do relacionamento público, a assistência mútua ou a coabitação, pois as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que nunca existiu a coabitação e nem mesmo a intenção de constituir uma família.

Importante dizer que, dentre os requisitos impostos pela lei para que seja reconhecida a união estável, entidade familiar constitucionalmente reconhecida, destaca-se o aspecto de fundamental importância não evidenciado no caso em tela (repise-se), qual seja:
objetivo de constituição de família
.

In casu
, em que pese aos argumentos da autora, não restou comprovada essa
affectio maritalis
, ou seja, efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os conviventes, durante o período mencionado na inicial, de modo a não autorizar a ratificação da sentença hostilizada.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS –
RELAÇÃO DE NAMORO QUE NÃO SE TRANSMUDOU EM UNIÃO ESTÁVEL
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
Se ausentes os requisitos da união contínua, fidelidade, estabilidade, mútua assistência e ânimo de constituir família, não pode, por si só, a relação de namoro transmudar para a de união estável
.”
(N.U 1000793-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CC
– UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1.723 do CC/2002 denomina de entidade familiar “a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, ausentes quaisquer dos requisitos legais exigidos, não resta comprovado o estabelecimento de união estável.”
(TJ-MT - AC: 00002686120118110107 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/04/2019)

“APELAÇÃO - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM CUMULADA COM PARTILHA DE BENS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA
- REQUISITOS PARA CONFIGURAR A UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração da união estável é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, uma convivência pública entre homem e mulher livres, contínua e duradoura, constituindo uma família (art. 1.723 do Código Civil).
Por se tratar a ação de reconhecimento de união estável de relação jurídica relativa ao estado de pessoa, a procedência do pedido exige prova segura a respeito da realidade fática
. Ausente o requisito da intenção de constituir família, bem assim dos requisitos próprios de constituição da união estável previstos no artigo 1.723 do CC, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
(TJ-MT - AC: 00014061120168110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2019)

Por consequência lógica, em sendo reformada a sentença de primeiro grau, resta prejudicado o pleito da autora quanto à partilha de bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do requerido, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba mantém-se suspensa por força do que prevê o art. 98, §3o do mesmo
Códex
. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023